Tribunal: TJES
Processo: 5001612-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001612-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GFG COMERCIO DIGITAL LTDA contra acórdão que desproveu seu apelo, mantendo o reconhecimento da cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, com observância da anterioridade nonagesimal, bem como da alíquota atinente ao Fundo de Amparo a Pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a matéria com fundamentação adequada, reafirmando a necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, afastando a alegação de omissão.

Restou assentado, outrossim, que a LC nº 190/2022 não instituiu qualquer tributo.

Houve o enfrentamento quanto a possibilidade de cobrança da alíquota atinente ao Fundo de Amparo a Pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL, assim como a alíquota atinente ao Fundo de Amparo a Pobreza, em 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito do
decisum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no Agravo de Instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2024; TJES, Edcl na Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que desproveu o apelo da embargante, GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.

A recorrente, repetindo as razões do apelo, sustenta a existência de omissão quanto ao pagamento do preparo, quanto a anterioridade anual e nonagesial, quanto a validade da LC nº 190/2022.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que a hipótese é de desprovimento dos aclaratórios.

Isto, porque o intento recursal é nitidamente de rediscutir a conclusão do acórdão.

Decerto, quando do julgamento do apelo foi aplicado o entendimento jurisprudencial acerca do tema, baseado na orientação dos Tribunais de Superposição no sentido de reconhecer a necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal nos casos de cobrança de ICMS-DIFAL a consumidor não contribuinte.

De igual forma, restou estabelecido que a LC nº 190/2022 não instituiu o ICMS-DIFAL, mas tão somente regulamentou normas gerais sobre o tema, sem ter agravado a situação dos contribuintes.

Noutra plana, de igual sorte, restou enfrentada no penúltimo parágrafo a legalidade da cobrança da alíquota atinente ao Fundo de Amparo a Pobreza, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, não houve o enfrentamento de nenhuma questão atinente ao preparo, por óbvio, porque já recolhido no patamar máximo, inexistindo motivação para qualquer digressão nesse sentido.

Diante do exposto, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Advirto a parte que o novo manejo desta espécie recursal importará na fixação de multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora